Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-97.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Roberson Siqueira de Melo, em favor de Letícia de Jesus Corsini, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT.
Narra que a paciente cumpre pena em regime fechado, por crime de tráfico de drogas, desde setembro de 2018. Recentemente, foi deferida a prisão domiciliar, porém sua execução foi obstada diante da existência de outro mandado de prisão, relativa à nova condenação por tráfico de drogas.
Unificadas as guias de execução e submetida ao juízo singular, este entendeu como modificado o contexto fático, indeferindo a concessão de prisão domiciliar.
No writ, se sustenta que a paciente é mãe de uma criança com 5 anos de idade, cujo pai está preso, estando o menor sob os cuidados do avô materno.
Porém, defende o impetrante que o avô não poderá dispensando os cuidados ao neto porque possui 50 anos de idade e está incluído no grupo de risco do COVID-19, por ser diabético.
Assim, postula a concessão de prisão domiciliar, para que a paciente possa exercer os cuidados do filho.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
A criança de 5 anos está sob os cuidados do avô, como admite o próprio impetrante ao menos desde setembro de 2018, quando a paciente foi presa. O fato de o avô ter 50 anos de idade e possuir diabetes não excluí, automaticamente, a sua capacidade para cuidar do neto que com ele já coabita.
Inúmeros são os netos que residem com avós neste país continental, não havendo notícia de que as autoridades sanitárias tenham determinando o rompimento/suspensão destas relações familiares, como forma de contenção do COVID-19.
Ademais, como consignado na decisão combatida, não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que a paciente está presa, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.
É certo, também, que a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde da paciente.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Ao final do plantão judiciário, proceda-se a regular distribuição, nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista